Tribunal: TCU
Processo: 029.231/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 268/2023-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pela empresa Forza Distribuidora de Máquinas Ltda., com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 10/2022, promovido pelo município de General Carneiro/MT, para registro de preços para futura e eventual aquisição de caminhão caçamba basculante zero km, mínimo 12m3, 6X4, no mínimo 275cv, ano mínimo 2022, Considerando a análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, a partir das informações e documentos acostados nos autos, pela não ocorrência de restrição à competitividade do certame, e Considerando que as falhas verificadas no procedimento licitatório não são aptas a macular o resultado do certame. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar a representação parcialmente procedente; revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2631/2022-TCU-Plenário , por não mais subsistirem os motivos que ensejaram a sua decretação; fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) e/ou ordenar a adoção da (s) seguinte (s) medida (s) e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.231/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Torino Comerial de Veículos Ltda. (02.416.362/0001-93). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de General Carneiro - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Douglas Alberto Luz Barros (24649/OAB-MT), representando Torino Comerial de Veículos Ltda.; Jair Balduino de Souza, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda; Edmilson Vasconcelos de Moraes (8548/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de General Carneiro - MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura do Município de General Carneiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 10/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência da apresentação de alvará de localização e funcionamento vigente, da sede da licitante, sem a evidenciação de que o documento constitui exigência do Poder Público para o funcionamento da licitante, mediante indicação expressa da norma de regência no edital da licitação, contrariando o disposto no art. 28 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 7982/2017-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes; e b) aplicação da Lei 6.729/1979, conhecida como Lei Ferrari, ao limitar o fornecimento de veículos zero quilômetro apenas por concessionárias, restringindo a participação de revendedoras nos procedimentos licitatórios, contrariando os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, da isonomia e da impessoalidade, e a livre concorrência, estabelecidos nos art. 3o, II, e 170, IV, da Constituição Federal e no caput do artigo 3o da Lei 8.666/1993, além da jurisprudência do TCU ( Acórdão 10125/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes e 1.510/2022-Plenário, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), e 1.7.2. deferir o pedido formulado pelo causídico Edmilson Vasconcelos de Moraes (OAB/MT 8.548), de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020.